Tribunal: TJSP
Processo: 2110246-58.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação anulatória de débito fiscal – Município de Campinas – Insurgência contra decisão que indeferiu a suspensão da exigibilidade do crédito referente ao lançamento retroativo do imposto pela Municipalidade, por depender de dilação probatória a questão do excesso da base de cálculo do imposto lançado - Probabilidade do direito não configurada - Elementos que não

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação anulatória de débito fiscal – Município de Campinas – Insurgência contra decisão que indeferiu a suspensão da exigibilidade do crédito referente ao lançamento retroativo do imposto pela Municipalidade, por depender de dilação probatória a questão do excesso da base de cálculo do imposto lançado - Probabilidade do direito não configurada - Elementos que não recomendam a suspensão da execução fiscal ou a liberação da penhora de numerário – Ausentes, no caso, os requisitos do art. 300 do NCPC. Recurso não provido.